Tribunal: TJDFT
Processo: 0001403-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Roubo. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento. Fração de aumento da pena-base.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal que fez do réu na delegacia, com absoluta certeza e segurança.

2 - Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP, sobretudo se o reconhecimento foi pessoal do qual lavrado termo. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.

3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige seja adequado a essa fração se não houve fundamentação concreta para tanto.

4 – Apelação provida em parte.